Tribunal: TCU
Processo: 010.507/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 2212/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, relativo à Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) envolvendo a realização de auditorias em dezessete organizações públicas com objetivo de avaliar a governança e a gestão de pessoas em órgãos e entidades da administração pública federal.

Inteiro teor:
Acórdão 772/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 2212/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, relativo à Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) envolvendo a realização de auditorias em dezessete organizações públicas com objetivo de avaliar a governança e a gestão de pessoas em órgãos e entidades da administração pública federal. Considerando que o presente processo consolidou os principais resultados das auditorias realizadas pela então Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) e pelas então sete secretarias de Controle Externo nos seguintes estados: Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia e Sergipe; considerando que as fiscalizações objetivaram à época: (i) conhecer e avaliar os critérios utilizados pelas organizações auditadas para dimensionamento e alocação da força de trabalho; (ii) contribuir para o aperfeiçoamento da governança e gestão de pessoas; e (iii) identificar bons exemplos a serem disseminados; considerando que as recomendações presentes nos itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 2212/2015-TCU-Plenário estão voltadas para o planejamento estratégico da gestão de pessoas por parte das unidades jurisdicionadas; considerando que a determinação 9.5 contida no referido acórdão diz respeito à obrigatoriedade de encaminhamento, pelos órgãos e entidades auditados, de plano de ação para especificar as medidas que seriam adotadas em relação às recomendações então expedidas na mesma decisão, discriminando os respectivos prazos e responsáveis, ou de envio de justificativas das recomendações que eventualmente não viriam a ser colocadas em prática; considerando que, após a deliberação do Plenário em 2015, foram expedidas as comunicações e que as unidades jurisdicionadas, com exceção do Conselho Nacional de Justiça, trouxeram informações aos autos, entre elas, as do plano de ação para a implementação das recomendações ou as de justificativas para a não implementação; considerando que a então denominada Sefip elaborou plano de ação para dar cumprimento à deliberação e realizou, em 31 de março de 2016, no auditório deste Tribunal, em Brasília, evento institucional para divulgar boas práticas identificadas na área de pessoal de órgãos e entidades federais no âmbito desta fiscalização; considerando que a análise empreendida pelo auditor da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), no início deste ano, enfatizou o lapso temporal de quase dez anos desde o acórdão que deu origem às recomendações e à determinação e o presente monitoramento, e que o transcurso do tempo limitaria o exame a aspectos meramente formais, uma vez que já houve mudanças de cenários organizacionais daquela época até o presente momento, sem potencial de trazer ganhos aos jurisdicionados ou à sociedade; considerando que a proposta de encaminhamento do auditor-instrutor da AudPessoal, pela dispensa do monitoramento das recomendações contidas nos itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 2212/2015-TCU-Plenário , recebeu a concordância do chefe de serviço e do auditor-chefe da especializada; considerando que este processo ficou sem movimentação ou ações efetivas desde 2016; considerando, por fim, que o assunto do presente processo está sob constante acompanhamento por este Tribunal por meio de ações fiscalizatórias e pedagógicas, sendo os temas de liderança e de gestão de pessoas itens sempre avaliados no Índice de Governança e Sustentabilidade (iESGo). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 17, § 3o, alíneas "a" e "b" da Resolução-TCU 315/2020, em dispensar o monitoramento dos itens 9.1 a 9.5 do Acórdão 2212/2015-TCU-Plenário ; enviar cópia deste acórdão ao Conselho Nacional de Justiça, ao Departamento de Coordenação e Governança das Estatais do ministério do Planejamento e Orçamento (Dest/MP), Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Segep/MP) e Ministério da Defesa; e, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 010.507/2014-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Fabrício Bittencourt da Cruz (XXX.749.439-XX), Murilo Francisco Barella (XXX.876.658-XX), Genildo Lins de Albuquerque Neto (XXX.911.504-XX); Eva Chiavon (XXX.606.759-XX). 1.2. Interessados: CNJ - Conselho Nacional da Justiça; DEST/MP - Departamento de Coordenação e Governança das Estatais; SEGEP/MP - Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; MD - Ministério da Defesa. 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Wellington Cesar Lima e Silva (76195/OAB-DF), Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Valleska Guimaraes de Lima Magalhaes (21.801/OAB-DF) e Murillo Araújo Homem de Siqueira Freitas, representando Polyanna Ferreira Silva Vilanova. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.